Tribunal: STF
Processo: ARE 1401394
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Agravo regimental. Decisão monocrática rejeitando as preliminares suscitadas e indeferindo liminarmente o pedido revisional. Pretensão de realização do julgamento. Sustenta que o feito deve ser submetido a julgamento pelo C. Terceiro Grupo de Câmaras Criminais. Ausência de manifestação da defesa pela oposição ao julgamento virtual nos termos da Resolução n° 772/2017, do Órgão Especial do TJSP. Indeferimento in limine da presente Revisão Criminal a teor dos arts. 621 e 625, §3º, ambos do CPP, e art. 168, §3º, do Regimento Interno do TJSP. Agravo improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI, XLVI, LIII, LV e LVII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Por fls. 57, consta certidão de distribuição da Revisão Criminal em 0210312021 e conclusão dos autos a este Relator em 0210612021, tendo transcorrido período muito superior ao prazo de cinco dias úteis estabelecido na Resolução supra, sem qualquer manifestação da defesa a despeito da oposição ao julgamento virtual.



    Não obstante, era de rigor o indeferimento in limine da presente Revisão Criminal em razão do que dispõem os artigos 625, §3º, do Código de Processo Penal, e artigo 168, §3º, do Regimento Interno deste E. Tribunal (Art. 168. O relator é o juiz preparador do feito e decidirá as questões urgentes, liminares, incidentes e aquelas que independem do colegiado, nos termos da legislação, oficiando, ainda, como instrutor, sendo facultada a delegação de diligências a juiz de primeiro grau. § 3º. Além das hipóteses legais, o relator poderá negar seguimento a outros pleitos manifestamente improcedentes, iniciais ou não, ou determinar, sendo incompetente o órgão julgador, a remessa dos autos ao qual couber a decisão), já que o pretendido pela d. Defesa, como visto, não corresponde a nenhuma das hipóteses previstas, taxativamente, no artigo 621 do Código de Processo Penal, a saber: sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; ou quando aquela se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou ainda quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.



    O que o agravante pretende é a rediscussão do conjunto probatório com absolvição, incabível diante do trânsito em julgado dos decisórios, ainda mais em se tratando de delito apreciado pelo Tribunal do Júri.



    E, como já analisado na Decisão Monocrática de fls. 63/71, não há se falar em existência de provas novas, vez que a versão apresentada pela testemunha ANDRÉA DE SOUZA NASCIMENTO foi amplamente analisada nos autos por v. acórdão de fls. 7831789 datado de 3010312004.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente